Tribunal: CARF
Processo: 11070.722468/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.722468/2013-74
ACÓRDÃO
1102-001.709 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOPAN TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
DCTF E DIPJ. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO
(75%).
A divergência entre os valores informados em DCTF e DIPJ autoriza o
lançamento de ofício, na forma do art. 150 do CTN, com a aplicação da
multa de 75% prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, quando apurado
valor inferior ao devido.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.709 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722468/2013-74
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Ana Cecilia
Lustosa da Cruz (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado para a exigência de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), acrescidos de
juros de mora e multa de ofício de 75%, totalizando a exigência de R$ 918.883,22.
De acordo com o relatório fiscal, ficou constatada a existência de divergências entre
os valores de IRPJ e CSLL recolhidos e declarados em DIPJ e DCTF, referente aos anos-calendário
de 2010 e 2011, o que culminou com o lançamento daqueles períodos de apuração não
declarados na DCTF original.
Em resposta à intimação para prestar esclarecimentos, a Recorrente informou que
teria compensado os valores informados em DIPJ com créditos de PIS e Cofins decorrentes da
exclusão do ICMS da base de cálculo desses tributos, no entanto, não apresentou nenhuma
declaração de compensação.
A Recorrente também alegou que teria promovido a retificação das DCTFs dos
trimestres que estavam em desacordo com as DIPJs e que teria parcelados os débitos
correspondentes.
Não obstante as informações apresentadas, a Fiscalização desconsiderou a
compensação realizada e efetuou o lançamento de ofício dos valores referentes ao IRPJ e à CSLL,
sob o fundamento de que já havia procedimento fiscal instaurado, o que, em sua óp
tica,
afastaria a espontaneidade da conduta da empresa.
A ciência da lavratura do auto de infração ocorreu por meio de intimação ocorrida
em 25/10/2013.
Em 22/11/2013, a interessada apresentou Impugnação (fls. 112/133), sustentando a
insubsistência do lançamento ora impugnado.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), proferiu o acórdão n. 10-68.179 (fls.
293/302), no qual por unanimidade de votos, decidiu por julgar improcedente a impugnação, para
manter integralmente o crédito tributário lançado. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.709 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722468/2013-74
3
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos legais e não tendo ocorrido nenhuma das causas de
nulidade descritas na legislação pertinente não há que se falar em anulação da
autuação.
CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A instância administrativa não detém competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis, bem como sobre afronta a princípios constitucionais.
RETIFICAÇÃO. DECLARAÇÕES. APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo e,
sendo assim, a pretensão de retificar declarações depois de iniciado o
procedimento, ainda que viesse a ser implementada, não inibe a lavratura do auto
de infração, tampouco a imposição das penalidades pertinentes.
MULTA DE OFÍCIO. TRIBUTO NÃO DECLARADO EM DCTF
Na hipótese de falta de recolhimento de tributo não declarado ou declarado a
menor em DCTF aplica-se a multa de ofício de 75%.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. CONFISCO.
O percentual da multa de ofício está de acordo com a legislação de regência,
sendo incabível à instância administrativa manifestar-se a respeito de eventual
alegação de afronta ao princípio da vedação ao confisco.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se ao lançamento
decorrente, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão
diversa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 311/322),
no qual aduz, em síntese:
(a) Preliminarmente, alega violação aos princípios da legalidade e da motivação, ao
argumento de que as DCTFs retificadoras protocoladas pela Recorrente visaram
apenas corrigir equívocos das declarações anteriormente apresentadas. Afirma,
ainda, que tais retificações foram realizadas dentro do prazo regulamentar, ou
seja, antes do início do procedimento fiscal, de modo que não haveria
justificativa legal para o lançamento de ofício, tampouco para a aplicação da
multa de ofício.
(b) No mérito, defende o descabimento da multa de ofício aplicada, ao argumento
de que os saldos devedores informados na DCTF já refletiam a compensação dos
créditos que a Recorrente entende possuir. Ressalta que os valores devidos a
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.709 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722468/2013-74
4
título de IRPJ e CSLL foram integralmente declarados na DIPJ, tendo sido
informado na DCTF apenas o saldo devedor. Sustenta, assim, que todas as
informações necessárias à identificação, qualificação e quantificação do fato
gerador foram devidamente prestadas ao Fisco, o que afasta a hipótese de
omissão ou dolo e, consequentemente, a aplicação da multa de ofício de 75%
(c) Por fim, requer o afastamento da incidência de juros sobre o valor da multa de
ofício, sustentando que a discussão versa sobre a correta interpretação do art.
61, caput e § 3o, da Lei no 9.430/1996. Defende que referido dispositivo não
inclui a multa de ofício no conceito de débito tributário para fins de aplicação de
juros, destacando, ainda, que o art. 161 do CTN diferencia expressamente a
natureza jurídica dos tributos e das multas. Assim, afirma que inexistindo
previsão legal específica que autorize a incidência de juros sobre a multa de
ofício, sua cobrança se mostra indevida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
por isso dele conheço.
2
PRELIMINAR
Em sede de preliminar, a Recorrente pede a declaração de nulidade do auto de
infração por ausência de motivação. Alega que protocolou as DCTF ́s retificadoras dentro do prazo
regulamentar, ou seja, antes do início do procedimento fiscal, o que daria ensejo ao afastamento
do lançamento de ofício e da multa.
Ocorre que, conforme contante do Relatório Fiscal, a Recorrente efetuou a
retificação das DCTF ́s somente após o início do procedimento fiscalizatório, razão pela qual
perdeu a espontaneidade, conforme preceitua o art. 7o do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 7o.O procedimento fiscal tem início com:
I- o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.709 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722468/2013-74
5
(...)§1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
A exclusão da espontaneidade do sujeito passivo está também regida no art. 138 do
Código Tributário Nacional como segue:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Assim, ainda que as retificações tenham sido realizadas e inclusive os débitos
tenham sido parcelados, tais procedimentos não configuram obstáculo à constituição do crédito
tributário. Portanto, voto por afastar a alegação de nulidade.
3
DA MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente aduz ter feito constar na DCTF os saldos devedores apurados após a
compensação dos créditos que julga ser portadora, ou seja, que declarou integralmente na DIPJ os
valores devidos à título de IRPJ e CSLL e somente o suposto saldo devedor na DCTF. Assim,
segundo ela, forneceu para o Fisco todas as informações necessárias à determinação e valoração
qualitativa e quantitativa dos fatos imponíveis dos quais resultou o crédito tributário constante do
auto de infração. Nesse passo, não seria cabível o lançamento da multa de ofício no percentual de
75%.
No caso concreto ora examinado, tem-se que o lançamento de ofício foi feito em
decorrência da revisão do valor lançado em DCTF (lançamento por homologação, previsto no art.
150 do CTN) em confronto com as informações prestadas na DIPJ.
Não houve a homologação, a autoridade fiscal não concordou com o valor
declarado pelo contribuinte, que apurou ser menor que o devido, e, por isso, lançou de ofício a
diferença, com os devidos acréscimos legais, entre eles a multa de 75% prevista no art. 44, I, da Lei
no 9.430/1996 que prevê exatamente a aplicação da referida penalidade nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata
Portanto, vislumbro que a autoridade fiscal apenas cumpriu o quanto prescrito em
lei, razão pela qual voto por negar provimento ao pedido de afastamento da cobrança da multa de
ofício.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.709 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722468/2013-74
6
4
EXIGÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA
Por fim, a Recorrente ainda defende que a multa configura penalidade e não tem
natureza tributária. Assim sendo, não há razão para ser aplicada a taxa de juros Selic sobre o seu
valor.
Sobre a incidência de juros sobre multa, deixo de tecer maiores considerações
tendo em vista o disposto nas Súmulas CARF n. 108, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Voto, portanto, por negar provimento ao pedido referente ao afastamento da
aplicação de juros Selic sobre a multa de ofício.
5
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 492
DF CARF MF
Original